Tribunal: TJES
Processo: 5014907-56.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014907-56.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MAURICIO GAIZ PELEGRINO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5014907-56.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MAURICIO GAIZ PELEGRINO

Advogado do(a) AGRAVANTE: LEONARDO DA ROCHA MONTEIRO - ES29923-A

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. PRAZO PARA NOVA AVALIAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE ESTABELECE PRAZO DE 6 MESES.
RECURSO DESPROVIDO
.

1. O prazo para a realização de novo exame criminológico deve ser determinado com base no critério da razoabilidade e na análise concreta do caso.

2. Na hipótese dos autos, o juízo de origem determinou que o prazo de seis meses seria adequado para reavaliar a condição subjetiva do apenado, agindo, desse modo, com acerto, pois o exame criminológico pressupõe uma observação mais prolongada do comportamento do apenado para identificar possível mudança em sua personalidade.

4. Recurso conhecido e, no mérito, desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5014907-56.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MAURICIO GAIZ PELEGRINO

Advogado do(a) AGRAVANTE: LEONARDO DA ROCHA MONTEIRO - ES29923-A

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Agravo em Execução
interposto por
MAURICIO GRAIZ PELEGRINO
em razão de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES (id. 9987082), nos autos do processo de execução tombado sob nº 0002971-43.2011.8.08.0011, por meio da qual fora indeferida o pedido da defesa para realização de novo exame criminológico em três meses.

Nas razões recursais (id. 9987083), a defesa sustenta que é excessivo o prazo de seis meses fixado para a realização de novo exame criminológico para fins de reavaliação do requisito subjetivo da progressão de regime, pleiteando, assim, sua antecipação para três meses.

Dessa forma, requereu seja modificada a decisão vergastada para o fim de submeter o preso ao exame criminológico no prazo de 03 (três) meses.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A controvérsia, no presente caso, não reside na necessidade, ou não, da realização do exame, mas sim no prazo estipulado para a nova avaliação. O juízo de origem, com base no critério da razoabilidade e no poder discricionário que lhe é conferido, determinou a realização de um novo exame criminológico no prazo de 06 (seis) meses, considerando ser esse o tempo necessário para uma possível mudança de comportamento e evolução da personalidade do reeducando.

A defesa argumenta que, tendo o apenado cometido uma falta de natureza média, o prazo para nova avaliação deveria ser de 03 (três) meses, por ser este o período de suspensão da contagem de conduta.

No entanto, a jurisprudência tem entendido que o prazo para nova realização de exame criminológico não está atrelado diretamente ao prazo de suspensão de conduta, mas sim ao critério da razoabilidade e à análise do caso concreto:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Pleito de Progressão ao Regime Prisional Semiaberto. Indeferimento. Matéria preliminar – Inidoneidade da decisão – Descabimento – Prazo mínimo para nova realização de exame criminológico –
Embora inexista previsão legal, a determinação de realização de novo exame criminológico deve obedecer ao critério da razoabilidade
– Preliminar rejeitada – Mérito – Manutenção da decisão que indeferiu a progressão. Necessidade. Ausência de preenchimento do requisito subjetivo. Exame criminológico que apresenta aspectos desfavoráveis. Progressão que se mostra prematura – Decisão Acertada e Mantida. AGRAVO NÃO PROVIDO. (TJSP; AG-ExPen 0003925-56.2024.8.26.0521; Sorocaba; Nona Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Silmar Fernandes; Julg. 26/07/2024)

No presente caso, o juízo de origem determinou que o prazo de seis meses seria adequado para reavaliar a condição subjetiva do apenado, agindo, desse modo, com acerto, pois o exame pressupõe uma observação mais prolongada do comportamento do apenado para identificar possível mudança em sua personalidade.

É importante destacar, além disso, que a negativa da progressão de regime ocorreu não apenas em razão do resultado desfavorável do exame criminológico, mas também pela situação carcerária do apenado, que foi declarada suspensa devido à apuração de uma falta disciplinar.

Diante dessas balizas, verifica-se que a decisão do juízo de origem respeita o princípio da razoabilidade.

Arrimada nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso ministerial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao recurso.